Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-87.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação apenas em relação ao acusado JEORGE. Dúvida quanto à efetiva participação do acusado BRUNO. Absolvição. Necessidade. Pena. Alteração. Parcial provimento ao apelo do acusado JEORGE e provimento ao apelo do acusado BRUNO.